Tribunal: CARF
Processo: 10384.723147/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2008
ISENÇÃO DO ITR. IMÓVEL DE ASSOCIAÇÃO.
A previsão legal de isenção de ITR sobre imóvel rural titulado a associação ou cooperativa exige que o imóvel esteja compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, e que, cumulativamente, atenda aos requisitos de estar sendo explorado pela associação ou cooperativa de produção, de a fração ideal por família assentada não ultrapassar os limites legais e de o assentado não possuir outro imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723147/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.931 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VARZEA DO CANTO E
ADJACENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ISENÇÃO DO ITR. IMÓVEL DE ASSOCIAÇÃO.
A previsão legal de isenção de ITR sobre imóvel rural titulado a associação ou
cooperativa exige que o imóvel esteja compreendido em programa oficial de
reforma
agrária,
caracterizado
pelas
autoridades
competentes
como
assentamento, e que, cumulativamente, atenda aos requisitos de estar sendo
explorado pela associação ou cooperativa de produção, de a fração ideal por
família assentada não ultrapassar os limites legais e de o assentado não possuir
outro imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-34.280 (p. 196), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723147/2012-18
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723147/2012-18

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 4) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Produtos Vegetais
informada, (ii) não comprovação da Área de Pastagem informada e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
15), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-34.280 (p. 196),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
NIRF 1.665.553-2. Imóvel: Várzea do Canto.
ISENÇÃO DO ITR. IMÓVEL DE ASSOCIAÇÃO.
A previsão legal de isenção de ITR sobre imóvel rural titulado a associação ou
cooperativa exige que o imóvel esteja compreendido em programa oficial de reforma
agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamento, e que,
cumulativamente, atenda aos requisitos de estar sendo explorado pela associação ou
cooperativa de produção, de a fração ideal por família assentada não ultrapassar os
limites legais e de o assentado não possuir outro imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 207, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) imunidade; e
(ii) isenção do ITR de imóvel compreendido em programa oficial de reforma
agrária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Produtos Vegetais informada, (ii) não comprovação da Área de Pastagem informada e (iii)
não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Em sede de impugnação, a Contribuinte defendeu a sua ilegitimidade passiva, nos
seguintes termos, em síntese:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723147/2012-18

 A área declarada, apesar de constar como da associação, está ocupada por 24
famílias, em regime de assentamento; cada família tem lotes que totalizam,
individualmente, aproximadamente 50 ha.;
 A área foi informada no CNPJ da associação em razão da necessidade de
viabilizar a posse de todas as famílias;
A DRJ, em face da alegação de ilegitimidade passiva deduzida pela Contribuinte,
adentrou na análise da imunidade e da isenção do ITR para, ao final, concluir que a previsão
legal de isenção de ITR sobre imóvel rural titulado a associação ou cooperativa exige que o
imóvel esteja compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas
autoridades competentes como assentamento, e que, cumulativamente, atenda aos requisitos de
estar sendo explorado pela associação ou cooperativa de produção, de a fração ideal por
família assentada não ultrapassar os limites legais e de o assentado não possuir outro imóvel.
Em face da decisão de primeira instância, a Contribuinte, aparentemente inovando
em suas razões de defesa mas, em verdade, contrapondo-se aos termos daquele decisum,
defende, em sede de recurso voluntário, justamente, a imunidade e a isenção do ITR de imóvel
compreendido em programa oficial de reforma agrária.
Pois bem!
Sobre as matérias em questão, assim se manifestou o órgão julgador de primeira
instância:
O lançamento questionado foi efetuado com base nos dados informados na Declaração
do ITR – DITR Exercício 2008 apresentada em 25/09/2008, sendo que a autoridade
fiscal glosou as áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens e alterou o VTN
declarado para o valor apurado com base em tabela do SIPT, por falta de comprovação,
mas manteve os dados declarado relativos à propriedade do imóvel.
Não é impossível que no cumprimento de sua obrigação legal o contribuinte venha a
equivocar-se e fornecer dados que não condizem com a realidade de seu imóvel, e,
nessa situação, cabe a ele apresentar comprovação dos erros cometidos em sua
declaração, visando a retificação dos dados considerados no lançamento.
A Lei n.o 5.172/1966, o CTN, trata do fato gerador do ITR em seu artigo 29, conforme
segue:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por
natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31 dessa Lei, “verbis”:
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Por sua vez, a Lei n.o 9.393, de 19 de dezembro de 1996, assim define o fato gerador do
ITR e seus contribuintes:
DO FATO GERADOR DO ITR
Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o. O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão
prévia na posse.
(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723147/2012-18

Contribuinte
Art. 4o. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
(...)
Dos dispositivos citados conclui-se ainda que o imposto é devido por qualquer pessoa
que se prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas.
A Lei n.o 9.393, de 1996, trata da imunidade e isenção do ITR em seus artigos 2o e 3o,
conforme segue:
Imunidade
Art. 2o. Nos termos do artigo 153, § 4o, in fine, da Constituição, o imposto não
incide sobre pequenas glebas rurais, quando as explore, só ou com sua família, o
proprietário que não possua outro imóvel.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis
com área igual ou inferior a:
I - 100ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II - 50ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
III - 30ha, se localizado em qualquer outro município.
SEÇÃO II
DA ISENÇÃO
Art. 3o São isentos do imposto:
I - o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária,
caracterizado
pelas
autoridades
competentes
como
assentamento,
que,
cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:
a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção;
b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no
artigo anterior;
c) o assentado não possua outro imóvel.
II - o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observe
os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior, desde que,
cumulativamente, o proprietário:
a) o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros;
b) não possua imóvel urbano.
No caso aqui tratado, o imóvel declarado, com área total de 1.206,9 ha., não se enquadra
na imunidade descrita no art. 2o acima citado, nos termos do artigo 153, § 4o, in fine, da
Constituição, posto que não corresponde a pequena gleba rural de proprietário que a
explora só ou com sua família e que não possua outro imóvel.
Já a isenção prevista no citado art. 3o é dirigida especificamente a “imóvel rural
compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades
competentes como assentamento”. Cumulado a isso, exige-se que o imóvel seja
explorado por associação ou cooperativa de produção, que a fração ideal por família
assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo 2o da mesma Lei e que o
assentado não possua outro imóvel.
Portanto, mesmo o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária
pode estar sujeito ao pagamento do ITR se não atendidos os demais requisitos previstos
em Lei, acima descritos.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723147/2012-18

Para ilustrar o entendimento da Receita Federal sobre o assunto, transcrevo a seguir
questão do Manual de Perguntas e Respostas do ITR referente ao Exercício 2008:
008- O ITR incide sobre o imóvel rural compreendido em programa oficial de
reforma agrária, caracterizado como assentamento?
O ITR incide sobre o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma
agrária, caracterizado como assentamento, dependendo da titulação feita e da forma
de exploração do imóvel rural:
1o) titulação do imóvel rural feita individualmente, ou seja, cada assentado tem,
individualmente, um título de domínio ou de concessão de uso. Neste caso, o imóvel
rural será tributado normalmente, caso não se enquadre em nenhuma das demais
hipóteses de imunidade ou isenção.
2o) titulação do imóvel rural feita em nome coletivo e a exploração é feita por
associação ou cooperativa de produção. Este assentamento será isento do ITR se a
fração ideal por família assentada não ultrapassar os limites da pequena gleba e se
nenhum dos assentados possuir qualquer outro imóvel, rural ou urbano. Neste caso
existe condomínio, sendo esta a única hipótese em que o condomínio é isento.
3o) titulação do imóvel rural feita em nome coletivo e a exploração não é feita por
associação ou cooperativa de produção. Neste caso, o imposto será apurado
normalmente, pois não existe imunidade, nem isenção. Existe um imóvel rural em
condomínio, sendo tributado normalmente.
4o) titulação do imóvel rural feita em nome da associação ou cooperativa. Neste
caso, o imóvel é propriedade de uma pessoa jurídica como outra qualquer; não existe
imunidade, nem isenção.
O fato de o imóvel rural estar titulado em nome da associação o afasta das previsões de
imunidade e isenção, como esclarece o item 4o da resposta acima transcrita.
Ainda que se considere que a titulação do imóvel foi feita em nome coletivo, já que o
nome de todos os associados consta da matrícula imobiliária, como representantes da
associação, não é possível afastar a exigência do ITR com base na isenção prevista no
art. 2o da Lei n.o 9.393/1996, tendo em vista que tal imóvel rural não está compreendido
em programa oficial de reforma agrária.
Por fim, resta concluir que, além de não se constatar que o imóvel rural está
compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades
competentes como assentamento, não ficou comprovado que ele está sendo explorado
pela associação e que os “assentados” não possuem outro imóvel.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, nos termos do Perguntas e Respostas transcrito pelo órgão julgador de
primeira instância, tem-se que:
(i) na hipótese de titulação do imóvel rural feita em nome da associação, como no
caso em tela, o imóvel é propriedade de uma pessoa jurídica como outra qualquer; não existe
imunidade, nem isenção;
(ii) ainda que o imóvel fosse, na prática, de “propriedade” das famílias assentadas,
conforme defende a Recorrente, neste caso o imóvel rural será tributado normalmente, caso não
se enquadre em nenhuma das demais hipóteses de imunidade ou isenção;
(iii) para que o imóvel fosse isento, a titulação do imóvel rural deveria ser feita em
nome coletivo e a exploração fosse feita pela associação e, ainda, se a fração ideal por família
assentada não ultrapasse os limites da pequena gleba e se nenhum dos assentados possuísse
qualquer outro imóvel, rural ou urbano. Ocorre que, além da falta de comprovação dos todos os
requisitos em questão, o imóvel rural objeto do presente lançamento não é explorado pela
associação, mas sim pelas famílias, conforme reconhecido pela própria Recorrente.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.931 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723147/2012-18

Neste contexto, considerando que a Contribuinte, em sede de recurso voluntário,
não logrou deduzir argumentos hábeis para afastar o lançamento fiscal, não há reparos a serem
feitos na decisão de primeira instância neste particular, impondo-se a sua manutenção por seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 328
DF CARF MF
Original